Tribunal: CARF
Processo: 12269.000055/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000055/2010-38
ACÓRDÃO
2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO CLÍNICO GAÚCHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2008
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE VÍNCULO DE EMPREGO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
A fiscalização tem competência para constatar a existência de vínculo
empregatício para os efeitos de apuração das contribuições devidas à
Seguridade Social, sem que isto configure, sob qualquer perspectiva,
invasão à competência da Justiça do Trabalho.
PAGAMENTOS REALIZADOS À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
A apresentação de Notas Fiscais, em conjunto com a comprovação do
efetivo pagamento à Pessoa Jurídica e não tendo havido por parte da
fiscalização a desconsideração da relação jurídica com a empresa, devem
ser os pagamentos excluídos da base de cálculo do lançamento.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA TRIBUTAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias,
todavia, é ônus do contribuinte a demonstração que o lançamento de fato
incluiu em sua base de cálculo valores indenizatórios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
2
Acordam os membros do colegiado: (i) por voto de qualidade, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros João Ricardo
Fahrion Nüske (Relator), Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que a
acolheram. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino; e (ii) no
mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento, para (a) cancelar o crédito atinente
à base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de pagamento das competências
janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo no 12269.000054/2010-93; e
(b) reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12269.000055/2010-38, em face do acórdão no 10-44.158, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJPOA), em sessão realizada em 27 de maio de 2013, na
qual os membros daquele colegiado entenderam por não conhecer da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito que abrange as contribuições destinadas ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social incidentes sobre a remuneração de contribuintes
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
3
individuais e de segurados empregados e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho incidentes sobre a remuneração de empregados, no
período de 11/2006 a 10/2008.
O Relatório Fiscal (fls. 150/153) informa que constitui fato gerador da obrigação
previdenciária o pagamento de remuneração por parte do sujeito passivo a
segurados nas seguintes situações:
- a segurados empregados por tarefas prestadas a outros estabelecimentos da
empresa e nestes indevidamente considerados como contribuintes individuais.
Estes valores foram lançados em folhas de pagamento na rubrica específica 77701
- Valores Serviços Prestados;
- a segurados contribuintes individuais com valores declarados nas DIRF ́s, anos
2006/2007 e 2008 e não incluídos em GFIP;
- a segurados contribuintes individuais lançados na Contabilidade e não incluídos
em GFIP;
- a segurados empregados e contribuintes individuais lançados em folha de
pagamento, havendo divergência em relação aos valores declarados em GFIP.
O Auto de Infração contém os seguintes levantamentos:
- A - Diferenças de folha - pagamento efetuado a segurados empregados
(categoria 1) apurado conforme folhas de pagamento de 13o salário, resultante do
cotejo com os valores declarados em GFIP. As rubricas 272 (diferença 2005); 273
(diferença 2006); 274 (diferença 2007); 278 (diferenças de 13o salário/2006); 105
(prêmio); 110 (SOS); 23 (sobreaviso); 195 (diferença de 13o salário) da folha de
pagamento não eram consideradas pela empresa como rubricas incidentes para a
Previdência Social. Aplicada multa de 24%;
- A1 - Diferenças de folha - pagamento efetuado a segurados empregados
(categoria 1) e a contribuintes individuais (categoria 13), apurados conforme folha
de pagamento, resultante do cotejo com os valores declarados em GFIP. As
rubricas 272 (diferença 2005); 273 (diferença 2006); 274 (diferença 2007); 278
(diferenças de 13o salário/2006); 105 (prêmio); 110 (SOS); 23 (sobreaviso); 195
(diferença de 13o salário) da folha de pagamento não eram consideradas pela
empresa como rubricas incidentes para a Previdência Social. Aplicada multa de
75%;
- CT1 - Contribuintes Individuais - Contabilizados - pagamento efetuado a
segurados contribuintes individuais (categoria 13). Os valores foram apurados nas
contas 221189001, 221189002, 221189003, 21211900010, 22211900020,
221189022, 21200900030, 21828900000, 221189005 Credenciados Honorários,
Consultas, Anestesistas, Oftalmo, Ecografia, Congêneres, RPA ́s Jurídico,
Autônomos a Pagar, valores não declarados em GFIP; não constantes em folha de
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
4
pagamento de contribuintes individuais e não declarados em DIRF. Aplicada multa
de 75%;
- DF1 - Contribuintes Individuais - Declarados em DIRF - pagamento efetuado a
segurados contribuintes individuais (categoria 13). Valores declarados em DIRF,
não declarados em GFIP e não constantes de folhas de pagamento dos
contribuintes individuais. Aplicada multa de 75%;
- SR1 - Diferença SAT/RAT - Rubrica 77701 - Valor Serviços Prestados - pagamento
efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes individuais (categoria 13)
mas estes segurados são também segurados empregados. Os segurados que
recebem esta rubrica "Valor Serviços Prestados" estão erroneamente
enquadrados como categoria 13.
Apurada a diferença de SAT (até 07/2007), RAT (a partir de 08/2007).
Aplicada multa de 75%;
- DAL - Diferença de Acréscimos Legais - GPS - Guias da Previdência Social
recolhidas em atraso, identificadas através do relatório Diferenças de Acréscimos
Legais - DAL.
Consoante o Relatório Fiscal, os valores das remunerações pagas e não declaradas
em GFIP antes do início da ação fiscal foram obtidos através das folhas de
pagamento, DIRF ́s, planilhas Excel (Relatório de Pagamento à Autônomos e
Relatório de Cheques) apresentadas pelo Departamento Pessoal e Lançamentos
Contábeis às contas 221189003, 221189001, 221189017, 221189002, 2121190010
e 2182890000. Foram utilizados arquivos digitais da folha de pagamento e da
contabilidade.
Consta do relato fiscal que as bases de cálculo, os créditos considerados e as
alíquotas aplicadas encontram-se discriminados por levantamento e competência,
no anexo Discriminativo do Débito - DD.
Os dispositivos legais que amparam o crédito estão relacionados no relatório -
Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 146/148).
O Relatório Fiscal destaca, ainda, que a empresa deixou de declarar em GFIP,
antes do início da ação fiscal, parte das remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, o que configura, em tese,
ilícito penal, que será objeto de comunicação à autoridade competente, para a
eventual propositura de ação penal, em relatório à parte.
O montante do crédito, consolidado em 21/01/2010, é de R$ 1.111.215,02 (um
milhão, cento e onze mil, duzentos e quinze reais e dois centavos).

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2008
AI Debcad no 37.257.148-4
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA
EMPRESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RELAÇÃO DE EMPREGO. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. MULTA. INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
É valido o lançamento que contém os elementos necessários para esclarecer
acerca da obrigação tributária, descrevendo os fatos geradores das contribuições
lançadas e os fundamentos legais correspondentes, possibilitando o exercício do
direito de defesa.
O segurado contratado como empregado não pode ser remunerado como
contribuinte individual em relação ao mesmo contrato de trabalho.
Constatado equívoco no lançamento, cabe a sua retificação.
A multa aplicada de acordo com a legislação tributária não pode ser reduzida ou
dispensada.
As intimações devem ser feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a oportunidade
de sustentação oral no julgamento de 1a instância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminar de nulidade da autuação por ausência de comprovação da subsunção dos
fatos à norma de incidência tributária; 2) Nulidade por ausência de abatimento dos valores
recolhidos pela Recorrente; 3) A improcedência da autuação pela ausência de comprovação de
vínculo de emprego; 4) Inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre valores que não
constituem remuneração referente à pessoa Jurídica Vanessa Cabreta; 5) a aplicação tão somente
de multa de mora com base no art. 35 da Lei no 8.212/91 com o afastamento da multa de ofício
por ausência de previsão legal
É o relatório

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I. PRELIMINAR
I.I. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do lançamento por ausência de
elementos mínimos capazes de esclarecer o contribuinte acerca da obrigação jurídico tributária,
além de não demonstrar corretamente o fundamento legal da autuação.
Afirma, para tanto, que a fiscalização entendeu pelo enquadramento de todos os
profissionais contribuintes individuais que prestam serviço para a recorrente, na qualidade de
contribuintes empregados para fins de cobrança da contribuição previdenciária para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa, sem verificar a
existência do vínculo empregatício.
Sustenta que diversos dos contribuintes individuais que lhe prestam serviços não
são também segurados empregados da recorrente, sendo necessário por parte da fiscalização a
caracterização do vínculo de emprego para, somente então, justificar o lançamento e a cobrança
de contribuições e adicionais.
Conclui que é imprescindível a comprovação do vínculo empregatício para fins de
exigência das contribuições previdenciárias em tela (SAT/RAT) incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais, os quais, com raras exceções, encontram-se registrados
como segurados empregados.
A análise da nulidade suscitada pela recorrente parte da verificação se a autoridade
lançadora, em seu Relatório Fiscal realizou, de fato, a caracterização do vínculo de emprego de
determinados segurados contribuintes individuais, o que permitiria a ampla defesa e contraditório
por parte do contribuinte.
Ademais, salienta-se de antemão ser de responsabilidade da fiscalização a
comprovação da relação de emprego, segundo precedentes deste CARF:

Número do processo: 10166.726968/2015-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
7
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 02/09/2021
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2012
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU AUTÔNOMO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADES-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE.
LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE. É possível a
execução da atividade-fim por intermédio de autônomos ou pessoas jurídicas
legalmente contratadas para tal mister. Esta prestação de serviço encontra
limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego previstos no
artigo 3o da CLT. Compete à autoridade lançadora o ônus probatório da
existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os autônomos/sócios
de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse
em fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da
relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
Acórdão no 2201-009.162
Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra

Número do processo: 15983.000364/2010-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 07/02/2024
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA. A fiscalização
tem competência para constatar a existência de vínculo empregatício para os
efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto
configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do
Trabalho.
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
SEGURADO EMPREGADO. Se a fiscalização constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
8
desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob
pena de responsabilidade funcional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO. A
prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para
a constituição do crédito tributário.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
Acórdão no 2401-011.546
Relator: Matheus Soares Leite

Desta forma, passa-se a análise do Relatório Fiscal de fls. 150 a 153 do Volume 1 do
e-processo.
A única justificativa apontada pela fiscalização é no sentido de que:
5) Constitui fato gerador da obrigação previdenciária a remuneração paga pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais, que lhe
prestaram serviço:
5.1) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados empregados por
tarefas prestadas a outros estabelecimentos da empresa e nestes indevidamente
considerados como contribuintes individuais. Valores estes lançados em Folhas de
Pagamento em rubrica específica 77701 - Valores Serviços Prestados.

SR1 — DIFERENÇA SAT/RAT — RUBRICA 77701 — VALOR SERVIÇOS PRESTADOS
7.5) Pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais cat 13, mas estes segurados são também segurados empregados cat 1.
Os segurados que recebem esta rubrica "Valor Serviços Prestados" estão
erroneamente enquadrados como cat. 13. Levantado a diferença de SAT (até
07/2007, RAT (a partir de 08/2007). Multa 75%. Planilha anexa.

Foi apresentado pela fiscalização em fls. 238, tabela denominada “CAT01
ERRONAEAMENTE ENQUADRADA COMO CAT 13 – RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS”.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
9
Em tese, conforme informação do item 7.5 do relatório fiscal, estes segurados também seriam
empregados da recorrente.
Todavia, da análise da referida tabela e, em comparação com os demais
documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma clara, como leva a crer a
fiscalização, que todos os contribuintes individuais lá indicados são também empregados da
recorrente.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que compete à
autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os
autônomos/sócios de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse em
fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião do
lançamento, a devida individualização de quais contribuintes individuais seriam também
empregados e, ainda, tampouco houve a mínima comprovação de uma relação de emprego entre
os contribuintes individuais e a recorrente.
Tal omissão, além de gerar manifesto cerceamento de defesa do contribuinte ao
impedir que ele se contraponha sobre as provas trazidas pela fiscalização, se mostra contrário ao
entendimento de ser de competência da autoridade lançadora o ônus probatório da existência
de vínculo de emprego.
O art. 37 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
“Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.” (grifamos).
No presente caso, verificou-se que o Agente Fiscal se limitou a afirmar que os
pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais cat 13, estariam erroneamente
enquadrados, por serem, na realidade, segurados empregados cat 1, sem apresentar
fundamentação para tanto.
Com isso, reconheço a nulidade do lançamento realizado diante da ausência de
comprovação da efetiva existência dos fatos geradores.

I.II. NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR ERRO INSANÁVEL NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELA RECORRENTE
Busca em sede preliminar a nulidade da autuação por erro insanável na
quantificação do crédito tributário, visto que não foi realizado pela fiscalização o abatimento dos
valores recolhidos pela recorrente.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
10
Considerando se tratar de matéria que se confunde em parte com o mérito da
questão, entendo ser caso de aplicação do disposto no art. 59, §3o do Decreto no 70.235 “§ 3o
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.”

DO MÉRITO
II. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
Busca a recorrente, no mérito, a improcedência da autuação pela ausência de
comprovação dos requisitos ensejadores da obrigação tributária.
Afirma, para tanto, inexistir no curso de todo processo administrativo fiscal a
comprovação de vínculo de emprego, o que impediria a exigência de contribuição previdenciária
patronal e SAT/RAT sobre os valores pagos.
Da mesma forma que já abordado em sede de preliminar, entendo que merece
guarida a posição do contribuinte.
Da análise do Relatório Fiscal de fls. 150 a 153 do Volume 1 do e-processo constata-
se que a única justificativa apontada pela fiscalização é no sentido de que:
5) Constitui fato gerador da obrigação previdenciária a remuneração paga pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais, que lhe
prestaram serviço:
5.1) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados empregados por
tarefas prestadas a outros estabelecimentos da empresa e nestes indevidamente
considerados como contribuintes individuais. Valores estes lançados em Folhas de
Pagamento em rubrica específica 77701 - Valores Serviços Prestados.

SR1 — DIFERENÇA SAT/RAT — RUBRICA 77701 — VALOR SERVIÇOS PRESTADOS
7.5) Pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais cat 13, mas estes segurados são também segurados empregados cat 1.
Os segurados que recebem esta rubrica "Valor Serviços Prestados" estão
erroneamente enquadrados como cat. 13. Levantado a diferença de SAT (até
07/2007, RAT (a partir de 08/2007). Multa 75%. Planilha anexa.

Foi apresentado pela fiscalização em fls. 238, tabela denominada “CAT01
ERRONAEAMENTE ENQUADRADA COMO CAT 13 – RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS”.
Em tese, conforme informação do item 7.5 do relatório fiscal, estes segurados também seriam
empregados da recorrente.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
11
Todavia, da análise da referida tabela e, em comparação com os demais
documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma clara, como leva a crer a
fiscalização, que todos os contribuintes individuais lá indicados são também empregados da
recorrente.
Conforme já trazido acima, a posição deste Conselho é no sentido de que compete à
autoridade lançadora o ônus probatório da existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e os
autônomos/sócios de empresas contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse em
fazer prevalecer o fato afirmado. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a
constituição do crédito tributário.
Pelo analisado, constata-se que não houve por parte da fiscalização por ocasião do
lançamento, a devida individualização de quais contribuintes individuais seriam também
empregados e, ainda, tampouco houve a mínima comprovação de uma relação de emprego entre
os contribuintes individuais e a recorrente.
Tal omissão, além de gerar manifesto cerceamento de defesa do contribuinte ao
impedir que ele se contraponha sobre as provas trazidas pela fiscalização, se mostra contrário ao
entendimento de ser de competência da autoridade lançadora o ônus probatório da existência
de vínculo de emprego.
O art. 37 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
“Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.” (grifamos).

No presente caso, verificou-se que o Agente Fiscal se limitou a afirmar que os
pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais cat 13, estariam erroneamente
enquadrados, por serem, na realidade, segurados empregados cat 1, sem apresentar
fundamentação para tanto.
Como se sabe, para que reste configurado o contrato de trabalho, exige-se a
presença concomitante dos elementos subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade,
conforme se extrai dos arts. 2o e 3o da CLT, in verbis:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços”.
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
12
Tais requisitos, todavia, devem ser objeto de mínima comprovação por parte da
fiscalização, o que não ocorreu no presente caso.
Com isso, entendo por dar provimento ao recurso voluntário para julgar
improcedente o lançamento.

III. EXCLUSÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS
Busca a recorrente a exclusão da incidência de contribuições previdenciárias sobre
valores pagos à pessoa jurídica, que não constituem remuneração de segurados.
Foram apresentadas Notas Fiscais e comprovantes de pagamento das competências
de janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo no 12269.000054/2010-93
A DRJ ao analisar a impugnação acolheu parcialmente o pedido no sentido de
excluir os valores referentes à 05/2007, com a seguinte fundamentação:
pagamento à pessoa jurídica: deve ser excluído também do levantamento CT1 –
CAT
13
Contabilizados,
na
competência
05/2007

estabelecimento
00.773.639/000100, o valor de R$ 177,32, relativo à nota fiscal de Serviço no 010,
(fls. 169), por tratar-se de pagamento efetuado à pessoa jurídica e sobre o qual
não incide contribuição previdenciária nos termos dos arts. 12, V e 21 da Lei no
8.212/1991. Tal pagamento refere-se à prestação de serviços médicos em nome
de Vanessa Cabrera, CNPJ 08.248.816/000140, pessoa jurídica, conforme contrato
de prestação de serviço firmado com a autuada (fls. 638/641 do processo apenso
no 12269.000055/201038). Além da nota fiscal constam dos autos cópia do
cheque no 1394606, Banco do Brasil, comprovante de depósito identificado e
pagamento de título correspondente (fls. 168/171).
A cláusula sétima do referido contrato de prestação de serviço dispõe sobre as
condições do faturamento e do pagamento, nos seguintes termos:
Parágrafo 1o A CONTRATADA fará a entrega das faturas de prestação de serviços
prestados até o 10o dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, no
setor de contas da CONTRATANTE, localizado a rua Cel. Frederico Linck, no 25, na
cidade de Porto alegre – RS.
Parágrafo 2o Os pagamentos das faturas serão efetuados pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, contra documento fiscal competente com discriminação dos
serviços, através de depósito em conta corrente bancária, ou em cheque nominal,
disponibilizado junto à tesouraria da contratante, em até trinta (30) dias da data
da apresentação das faturas de serviços prestados.
Registre-se que não foram anexados aos autos comprovantes de pagamento
relativos ao período de 02/2007 e 08/2008 para este levantamento, ao contrário
do que alegou a autuada na manifestação em relação à diligência. Mantém-se,
portanto, o lançamento nas demais competências deste levantamento haja vista
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
13
que não foram apresentadas cópias das notas fiscais de prestação de serviços
correspondentes.
Considerando as Notas Fiscais apresentadas, em conjunto com a comprovação do
efetivo pagamento à Pessoa Jurídica de Vanessa Cabrera, e não tendo havido por parte da
fiscalização a desconsideração da relação jurídica com a empresa, entendo por acolher o pedido
recursal de exclusão das competências de janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 da base
de cálculo das contribuições previdenciárias.

IV. DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA SOBRE VALORES QUE NÃO
CONSTITUEM REMUNERAÇÃO
Neste ponto busca a recorrente a reforma da decisão no sentido da impossibilidade
de cobrança de contribuições previdenciárias sobre valores que não constituem remuneração.
Busca, com isso, a exclusão da totalidade dos valores pagos à Vanessa Cabreta,
CNPJ 08.248.816/0001-40 por ausência de comprovação dos pagamentos relativos ao período de
02/2007 e 08/2008.
Afirma que:
restou cabalmente comprovado que a prestadora do serviço em questão é uma
PESSOA JURÍDICA, tanto que foi reconhecida a exclusão de parte dos valores
pagos a ela da base de cálculo do crédito lançado, tornando, portanto,
desnecessária a comprovação do efetivo pagamento, uma vez que comprovado se
tratar de uma PJ, restando de pronto afastada a tributação sob os valores em tela,
por ausência de previsão legal.
Com isso, em não se tratando de pessoa física, inviável a cobrança da contribuição
prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91
Ainda, afirma que a simples divergência de valores constantes em DIRF e não
constantes em GFIP não é suficiente para concluir pela ausência de recolhimento de contribuições
a cargo da empresa, visto que determinadas verbas não são base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Alega que por problemas constatados à época, a recorrente equivocadamente
informava em DIRF valores como se fossem pagamentos a título de remuneração de pessoas
físicas, mas que na verdade não constituiriam contraprestação de serviços, o que teria sido
comprovado nos autos, ensejando inclusive a retificação do Auto de Infração.
Sustenta que a autoridade fiscalizadora não demonstrou a destinação dos valores
que serviram de base para a apuração do crédito tributário lançado.
Necessário que se desconsiderasse as verbas que não constituem natureza
remuneratória sobre as quais não devem incidir as contribuições.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
14
No que tange a exclusão dos valores pagos à Vanessa Cabreta, em não havendo
novas preliminares, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.
O contrato de prestação de serviços firmado entre a autuada e a pessoa jurídica
Vanessa Cabrera (fls. 638/641), dispõe em sua cláusula sétima sobre as condições
do faturamento e do pagamento, nos seguintes termos:
Parágrafo 1o - A CONTRATADA fará a entrega das faturas de prestação de serviços
prestados até o 10o dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, no
setor de contas da CONTRATANTE, localizado a rua Cel. Frederico Linck, no 25, na
cidade de Porto alegre – RS.
Parágrafo 2o - Os pagamentos das faturas serão efetuados pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, contra documento fiscal competente com discriminação dos
serviços, através de depósito em conta corrente bancária, ou em cheque nominal,
disponibilizado junto à tesouraria da contratante, em até trinta (30) dias da data
da apresentação das faturas de serviços prestados.
Registre-se que não foram anexados aos autos comprovantes de pagamento
relativos ao período de 02/2007 e 08/2008 para este levantamento, ao contrário
do que alegou a autuada na manifestação em relação à diligência. Mantém-se,
portanto, o lançamento nas demais competências deste levantamento haja vista
que não foram apresentadas cópias das notas fiscais de prestação de serviços
correspondentes.

Com isso, no que tange aos valores referentes à Vanessa Cabrera, mantenho a
decisão recorrida.
Da mesma forma o faço com relação à alegação de impossibilidade de cobrança de
contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias:
A hipótese aventada pela autuada de que o lançamento contém parcelas de
natureza indenizatória tais como auxílio-transporte, prêmio e/ou gratificação,
dentre outras e que não configuram a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, não restou comprovada.
A rubrica auxílio-transporte não consta do rol elencado no Relatório Fiscal para os
levantamentos sob análise. Não há nos autos nenhuma evidência de que valores
relativos a esta rubrica tenham sido incluídos no lançamento, razão pela qual cabe
à interessada o ônus da impugnação específica dos fatos extintivos, impeditivos e
modificativos que alega.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
15
No caso, nenhum elemento de prova foi trazido aos autos para infirmar esta
afirmativa, razão pela qual ela não pode ser acatada.
Quanto à rubrica prêmio a autuada não comprovou que se trata de uma das
hipóteses de exceção do artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/1991.

Salienta-se que não se trata de incidir contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias ou não, mas sim de ter ocorrido a comprovação e demonstração da ocorrência da
referida tributação.

V. PENALIDADE
No que tange à multa aplicada, a insurgência da recorrente consiste na divergência
da aplicação do art. 35 da Lei no 8.212 para fatos geradores ocorridos anteriormente à MP
449/2008 (Lei 11.941/2009).
Sobre o tema trago a posição já firmada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste CARF:
Número do processo: 13888.003807/2007-92
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 07/10/2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/06/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei
no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Acórdão: 9202-010.872
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
16
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento (assinado digitalmente) Regis
Xavier Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor
Ribeiro Aldinucci – Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo
Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Desta forma, dou provimento ao recurso quanto a aplicação da retroatividade
benigna da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8.212/91, devendo ser aplicada mediante a
comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e
aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.

Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso, dou parcial provimento,
para (a) cancelar o crédito atinente à base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de
pagamento das competências de janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do
processo no 12269.000054/201093 e; (b) reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício
aplicada.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado
Em que pesem as bem pontuadas razões apresentadas pelo r. conselheiro relator
para acatar a preliminar de nulidade suscitada, delas discordo primeiramente manifestando minha
concordância com a abordagem do tema realizada pelo colegiado de piso, com fundamento no
art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, donde trago os seguintes excertos:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da Nulidade A autuada alega que o lançamento deve ser declarado nulo, diante
da ausência de elementos mínimos capazes de esclarecer acerca da obrigação
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
17
jurídico tributária, além de não demonstrar corretamente o fundamento legal da
autuação, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O pedido de nulidade por ausência de descrição dos fatos não pode prosperar.
O Relatório Fiscal, em conjunto com os demonstrativos e demais documentos
anexos possibilita a compreensão da origem das exigências lançadas, descrevendo
os fatos geradores das contribuições apuradas, o período a que se referem,
demonstrando a origem dos valores faltantes, as bases de cálculo, os documentos
que deram suporte à exigência, o valor lançado, os juros e a multa aplicados e a
fundamentação legal do crédito lançado, recomendando a manutenção do Auto
de Infração.
Destaca-se que a Fiscalização demonstrou com suficiência os fatos geradores que
originaram o presente Auto de Infração, ao contrário do que sustenta a autuada.
O Relatório Fiscal explicitou o fato gerador da obrigação previdenciária como
sendo o pagamento de remuneração por parte da autuada a segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. O item 5 do
mesmo relatório pormenoriza a origem de cada fato gerador apurado, consoante
abaixo transcrito:
5) O fato gerador da obrigação previdenciária é proveniente das situações
identificadas na ação fiscal, relacionadas abaixo:
5.1) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados
empregados por tarefas prestadas a outros estabelecimentos da empresa e
nestes indevidamente considerados como contribuintes individuais. Valores
estes lançados em Folhas de Pagamento em rubrica especifica 77701 —
Valores Serviços Prestados.
5.2) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados
contribuintes individuais com valores declarados nas DIRF s anos 2006/2007
e 2008 e não incluídos em GFIP.
5.3) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados
contribuintes individuais lançados em Contabilidade e não incluídos em
GFIP.
5.4) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados
empregados e contribuintes individuais lançados em Folha de Pagamento
onde há divergência com valores declarados em GF1P.
Complementarmente, o item 7 do Relatório Fiscal lista individualmente cada um
dos levantamentos efetuados, explicitando a origem de cada um, com a indicação
da conta contábil e da rubrica que originou o lançamento, conforme o caso, a
categoria de segurados envolvida (empregado ou contribuinte individual), os
documentos que deram suporte ao lançamento e o período envolvido,
esclarecendo cada um dos levantamentos efetuados.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
18
Os itens 5 a 7 do mesmo relatório informam que os valores apurados são
decorrentes do cotejo das informações contidas nos vários documentos
elaborados e apresentados à Fiscalização pela autuada, incluindo-se a folha de
pagamento, a GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, a Contabilidade e a DIRF -Declaração do Imposto Retido na Fonte, tendo
sido utilizados os arquivos digitais da folha de pagamento e da contabilidade da
empresa, estando assim explicitado como a Fiscalização procedeu para concluir
que os valores lançados são devidos pela autuada. As contas contábeis que deram
suporte aos lançamentos estão identificadas no Relatório Fiscal.
Deve ser enfatizado que nos vários discriminativos que fazem parte integrante
dos autos estão presentes todos os requisitos indispensáveis ao lançamento,
garantindo todas as informações à autuada para o exercício do seu direito de
ampla defesa.
O Discriminativo do Débito - DD (fls. 05/41) lista todas as características que
compõem cada levantamento e discrimina, por estabelecimento, competência e
levantamento, as bases de cálculo (remuneração paga aos segurados
empregados/contribuintes individuais), as contribuições apuradas (rubricas), as
alíquotas aplicadas, o valor apurado para cada rubrica, o valor dos juros SELIC, da
multa, ambos aplicados sobre o principal, além do valor total devido,
apresentando a clareza necessária para que a impugnante possa averiguar a
correção dos dados e informações, inclusive contestá-las.
Da análise do DD verifica-se de pronto que o valor de R$ 1.772,70, apurado em
11/2006 e reclamado pela impugnante, é relativo ao levantamento SR1 -
Diferença de SAT/RAT, apurado no estabelecimento 00.773.639/0001-00,
resultante da aplicação do percentual de SAT/RAT de 2% incidente sobre o
salário-de-contribuição de segurados empregados, que no caso alcança o
montante de R$ 88.634,92. Todas estas informações constam no DD. A
composição de cada salário-de-contribuição está detalhada no item 7 do Relatório
Fiscal, e no caso específico diz respeito ao levantamento "SR1- Diferença SAT/RAT
- Rubrica 77701 - Valor Serviços Prestados", descrito no Relatório Fiscal como
sendo "pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados contribuintes
individuais (categoria 13) mas estes segurados são também empregados cat 1. Os
segurados que recebem esta rubrica "Valor serviços prestados" estão
erroneamente enquadrados como categoria 13.
Levantado a diferença de SAT (até 07/2007), RAT (a partir de 08/2007)". As
informações complementares do lançamento SR1, tais como competência,
identificação do estabelecimento (CNPJ), categoria do segurado, NIT (Número de
Inscrição do Trabalhador), nome do segurado, ocorrência, valor dos serviços
prestados e contribuição do segurado foram objeto da planilha intitulada
"CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA - CAT 01 ERRONEAMENTE ENQUADRADA COMO
CATEGORIA 13 - RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS" (fls. 238/293). O
rodapé da planilha identifica o número do Auto de Infração de Obrigação Principal
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
19
e o levantamento ao qual este demonstrativo está vinculado, no caso, ao
levantamento SR1.
O Relatório de Lançamentos - RL (fls. 116/145) relaciona os lançamentos
efetuados nos sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito
passivo, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte
documental.
O relatório Diferenças de Acréscimos Legais - DAL discrimina, por levantamento e
por estabelecimento, as diferenças decorrentes de recolhimento a menor de
atualização monetária, juros ou multa de mora, com indicação dos valores que
seriam devidos e dos valores recolhidos, considerando-se como competência para
lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a
menor.
Quanto aos valores recolhidos pela autuada, o Relatório de Documentos
Apresentados - RDA (fls. 42/66) relaciona, mensalmente e por estabelecimento,
as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, no caso,
constituídas por recolhimentos e o Relatório de Apropriação de Documentos -
RADA (fls. 67/114)demonstra, por competência, em quais estabelecimentos e
documentos foram apropriados os recolhimentos efetuados pela autuada,
indicando o item, o levantamento, a ordem de prioridade no aproveitamento dos
valores e o valor apropriado. A apropriação de recolhimentos se inicia por valores
declarados em GFIP pela empresa e na sequência, para os valores não declarados
em GFIP.
Registre-se que o documento de exclusão, indicado no RADA sob o nome "EXCL
09.464.160-6" significa apropriação de valores para levantamentos que não
geraram documentos de crédito, por suficiência nos recolhimentos. Nos demais
documentos gerados há a indicação individual dos valores aproveitados em cada
documento/levantamento. Assim, o demonstrativo RADA mostra com clareza o
aproveitamento de valores recolhidos pela autuada antes do início da ação fiscal.
Os valores relativos aos recolhimentos efetuados pela autuada e que foram
apropriados no lançamento podem ser verificados no relatório DD, na coluna
"CRÉDITOS", distribuídos por estabelecimento, competência e levantamento,
subtraindo os valores apurados.
Além dos elementos citados e conforme já referido, o Auto de Infração também
se faz acompanhar por várias planilhas anexas que complementam as
informações contidas no Relatório Fiscal, contendo mensalmente, por
estabelecimento e por levantamento, o nome e o NIT (ou CPF) e a categoria do
segurado (se empregado ou contribuinte individual), o período, a base de cálculo
contida em cada documento e o valor apurado, conforme o caso. Tudo para
elucidar o crédito lançado. As diferenças apuradas também estão devidamente
demonstradas nas planilhas. As planilhas estão assim intituladas:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
20
-CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA CAT 1 - SEGURADOS EMPREGADOS -
DIFERENÇA ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP (fls. 154/159);
-CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CAT 13
CONSTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO SEM INCLUSÃO EM GFIP (fls.
160/167);
-CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CAT 13 SEM
GFIP VALORES CONTABILIDADE (fls. 168/181);
-CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA - VALORES DECLARADOS EM DIRF E NÃO
INCLUIDOS EM GFIP (fls. 182/223);
-CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CAT 13
CONSTANTE DE FOLHA DE PAGAMENTO SEM INCLUSÃO EM GFIP (fls.
224/231);
-CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA - CAT 01 ERRONEAMENTE ENQUADRADA
COMO CAT 13 - RUBRICA 77701 VALOR SERVIÇOS PRESTADOS (fls.
238/293).
Os valores lançados (base de cálculo) e as diferenças, quando for o caso, estão
demonstradas nas planilhas retrocitadas, afastando o argumento da autuada de
que "foram apontados valores devidos sem a demonstração de como chegou a
essas rubricas ".
Conforme demonstrado, os relatórios e documentos listados têm por finalidade
esclarecer a autuada sobre o lançamento efetuado, fornecendo-lhe informações
detalhadas a respeito do procedimento fiscal, propiciando-lhe adequada análise
do lançamento e, por consequência, o pleno exercício do direito do contraditório
e da ampla defesa.
As questões específicas postas pela autuada em relação ao levantamento "SR1-
diferença de SAT/RAT - rubrica 77701 - Valor serviços prestados" encontram
resposta nos autos. O levantamento tem as seguintes descrições no Relatório
Fiscal:
5.1) Remuneração paga pelo sujeito passivo aos seus segurados
empregados por tarefas prestadas a outros estabelecimentos da empresa e
nestes indevidamente considerados como contribuintes individuais. Valores
estes lançados em Folhas de Pagamento em rubrica especifica 77701 —
Valores Serviços Prestados.
SR1 — DIFERENÇA SAT/RAT — RUBRICA 77701 — VALOR SERVIÇOS
PRESTADOS 7.5) Pagamento efetuado como rubrica 77701 a segurados
contribuintes individuais cat 13, mas estes segurados são também
segurados empregados cat 1. Os segurados que recebem esta rubrica
"Valor Serviços Prestados" estão erroneamente enquadrados como cat. 13.
Levantado a diferença de SAT (até 07/2007, RAT (a partir de 08/2007).
Multa 75%. Planilha anexa.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
21
Das descrições contidas no Relatório Fiscal extrai-se que os segurados que
receberam a rubrica identificada na folha de pagamento como "77701 - Valor
serviços prestados" são empregados da autuada. O Item 5.1 do Relatório Fiscal
informa que os valores para estes segurados estavam lançados em folhas de
pagamento, na rubrica específica 77701 -Valores Serviços Prestados e que se
trata de remuneração paga a segurados empregados por tarefas prestadas a
outros estabelecimentos da empresa, situação em que foram indevidamente
considerados pela autuada como contribuintes individuais. (grifo do autor)
A simples leitura da descrição do levantamento SR1 no Relatório Fiscal elucida
os questionamentos da autuada em relação às categorias de segurados lá
citadas, para fins de enquadramento perante o Regime Geral de Previdência
Social, ao referir a categoria 1 como sendo relativa a segurados empregados e a
categoria 13 como sendo relativa a segurados contribuintes individuais. (grifo do
autor)
Os segurados listados que receberam a rubrica identificada na folha de
pagamento como "77701 - Valor serviços prestados" são empregados da
autuada, podendo tal fato ser verificado através dos comprovantes de
pagamento de salário (contracheques) anexos aos autos. A Fiscalização verificou
este fato com base na documentação apresentada pela empresa. (grifo do
autor)
A título exemplificativo cita-se a segurada Luciana Espíndola Gonzalez, para a
qual foram anexados aos autos, por amostragem, cópia de contracheque de
05/2007 de valores recebidos pela segurada da empresa Centro Clínico Gaúcho
Ltda(estabelecimento matriz), de onde se extrai que a segurada recebeu
rubricas típicas de empregado, a saber: horas normais (R$ 1.475,00); adicional
de insalubridade; difícil acesso; adicional de especialidade; adicional por tempo
de serviço; desconto de refeições; desconto de INSS e IRRF sobre salários (fls.
339).
Por outro lado, para o mesmo período consta pagamento feito pela autuada à
mesma segurada, conforme "Relatório de pagamento a autônomos", desta feita
considerando-a indevidamente como contribuinte individual (recebendo o valor
de R$ 92,00, fls. 335). Para o mês 11/2006 o nome da mesma segurada consta
do Relatório de Cheques, código 632, recebendo o valor de R$ 115,00 (fl. 331).
(grifo do autor)
Observa-se que os demais levantamentos também estão devidamente
explicitados nos autos, a exemplo do levantamento SR1.
No caso específico deste levantamento, a Fiscalização verificou a partir do exame
dos documentos elaborados e apresentados pela autuada, que alguns dos
segurados por ela tidos como empregados, também eram enquadrados,
indevidamente, como contribuintes individuais quando a prestação de serviço
destes segurados ocorria para outros estabelecimentos da empresa.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
22
Os segurados que receberam a rubrica "77701 - Valor Serviços Prestados"
prestaram serviços como empregados da autuada, consoante vínculo por ela
estabelecido, cabendo salientar que estes segurados não assumem a feição de
contribuintes individuais quando a prestação de serviço é efetuada a outros
estabelecimentos do mesmo empregador, em razão do mesmo contrato de
trabalho. Este fato, por si só, não modifica a categoria do segurado perante a
Previdência Social. Assim, desnecessário comprovar os requisitos que
caracterizam o vínculo empregatício, quando este é preexistente (anterior à ação
fiscal) e foi determinado pela própria autuada. Tampouco há que se falar em
"novo enquadramento" dado pela Fiscalização. A Fiscalização manteve o
enquadramento dado pela autuada a estes segurados. Assim, os segurados em
tela são empregados da autuada.
Por todo o exposto restou demonstrado que o Auto de Infração contém os
elementos necessários para esclarecer acerca da obrigação tributária,
descrevendo os fatos geradores das contribuições lançadas e contendo os demais
esclarecimentos, possibilitando o exercício do direito de defesa.
Não há que se falar em nulidade por preterição do direito de defesa, haja vista
que a impugnante demonstrou conhecer com nitidez as exigências que lhe foram
imputadas, conforme se observa de sua manifestação, rebatendo de forma
pontual vários itens do lançamento, culminando inclusive na retificação do crédito
como se verá adiante, demonstrando conhecimento das causas que motivaram a
autuação.
O Auto de Infração contém os requisitos legais exigidos para a sua validade,
contendo a descrição suficiente dos fatos e o respectivo enquadramento legal. Os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento estão discriminados nos
Relatórios de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 146/148), de acordo com a
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
O relatório FLD cita a legislação que embasou o lançamento, elencando para tanto
a contribuição a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração de segurados
empregados - Lei n° 8.212/1991, art. 22, I (com a redação dada pela Lei n°
9.876/1999), e a incidente sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes
individuais - Lei n° 8.212/1991, art. 22, III (com as alterações da Lei n°
9.876/1999); a contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - Lei n° 8.212/1991, art. 22, II (com a redação
dada pela Lei n° 9.732/1998), além dos juros - Lei n° 8.212/1991, art. 34
(restabelecido com a redação dada pela MP n° 1.571/1997, art. 1°, e reedições
posteriores até a MP n° 1.523-8/1997, e reedições, republicada na MP n° 1.596-
14/1997, convertidas na Lei n° 9.528/1997); e a legislação da multa - Lei n°
8.212/1991, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n° 9.876/1999.
Assim, as contribuições lançadas encontram-se fundamentadas no anexo FLD -
Fundamentos Legais do Débito, em que há citação, por competência, dos
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
23
dispositivos legais objeto do lançamento e dos acréscimos legais, dando plenas
condições de a autuada elaborar a sua defesa, como se materializou no caso.
O argumento de que a fundamentação legal foi apresentada de forma genérica
não macula o crédito, mormente quando se apresenta de forma específica por
tipo de contribuição (rubrica) e por período.
Assiste razão à autuada quando alega que a Lei n° 5.256/2004 e a Lei n°
11.098/2005 são normas revogadas, no entanto, tal equívoco não macula o
lançamento, pois os demais fundamentos aplicáveis encontravam-se em vigor na
época dos fatos geradores.
O Auto de Infração em questão foi lavrado em razão da atividade vinculada e
obrigatória da autoridade administrativa, que deve, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário ao verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação e da falta de pagamento do tributo correspondente (artigo 142, §
único da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional -
CTN).
As peças que o compõe obedecem aos requisitos obrigatórios do artigo 10 do
Decreto n° 70.235/1972, e contêm todos os elementos imprescindíveis ao pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pela autuada, não dando
causa à nulidade.
Desta forma, impossível o atendimento ao pedido de cancelamento do Auto de
Infração efetuado pela autuada.
Em complemento ao raciocínio do julgador de origem, ainda destaco que a leitura
conjunta daqueles elementos de convicção desenhados pela autoridade tributária em seu
relatório fiscal, especificamente a fls. 150/152, permitem inferir que o fisco (i) a uma lançou as
diferenças constatadas no cotejo das informações declaradas em GFIPs com as verificadas em
folha de salário, donde apresentou a planilha de colaboradores/empregados chamada Cat 1, fls.
154 e ss; (ii) a duas identificou pagamentos realizados a contribuintes individuais (Rubrica 77701),
descrevendo-os na planilha Cat 13, fls. 160 e ss, porém também se tratando de segurados
empregados, a partir dos documentos fiscalizados.
De outra parte, ao examinar as duas peças de defesa apresentadas, impugnação a
fls. 357 e ss, recurso voluntário a fls. 796 e ss, donde destaco ser o recorrente conhecedor da lista
de contribuintes individuais reclassificados, fls. 160 e ss, não trouxe o Centro Clínico aos autos,
casuisticamente, elementos claros de prova em contrário, donde cito por exemplo a relação de
todos os trabalhadores da empresa pela qual fosse possível aferir a inexatidão de referida lista,
com olvido aos termos do art. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1.972.
Dentro deste contexto, considerando: (i) a uma o cumprimento daqueles requisitos
de validade do ato constitutivo em debate, nos termos em que regem os arts. 9o e 10 do Decreto
no 70.235, de 1.972; (ii) a duas a ausência de causas de nulidade das previstas no art. 59 de citado
decreto, em especial o amplo e exaustivo exercício de defesa; apresento meu voto rejeitando a
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.830 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000055/2010-38
24
preliminar suscitada, no mérito dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto para
(a)cancelar o crédito atinente à base de cálculo tocante às notas fiscais e comprovantes de
pagamento das competências janeiro, março, abril, julho e outubro de 2007 nos autos do processo
no 12269.000054/2010-93; e (b) reconhecer a retroatividade benigna da multa de ofício aplicada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 877
DF CARF MF
Original